Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc. ANTÔNIO CARLOS VARBOSA opôs Embargos de Declaração na Apelação Cível em vista da r. decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Colendo STJ, no RESP 1896526/DF e no RESP 1895486/DF, Tema 1074, no qual está em análise a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. O Embargante assinala omissão na decisão, porquanto não foram analisadas as questões trazidas em sede de contrarrazões, especialmente, no que diz respeito à tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. Ao final, pede que seja sanado o vício, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado, para reconhecer a intempestividade do apelo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso dos autos, observa-se que, diante da determinação do Tribunal Superior, a suspensão do feito é obrigatória, sendo que as matérias trazidas, seja em sede de recurso de apelação como de contrarrazões, somente devem ser examinadas após o sobrestamento da suspensão determinada. Ainda que se tratem de questões relativas aos pressupostos de admissibilidade do recurso, tal análise deve ficar suspensa, porquanto, acaso seja ultrapassado tal exame, o mérito deve ser analisado, malferindo, assim, a determinação do Superior Tribunal de Justiça. Com estas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator